Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-79.2022.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE AS RAZÕES DOS EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO TECERAM QUALQUER ARGUMENTO SOBRE ILEGALIDADE DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

OBSERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 381 DO STJ.

RECURSO PROVIDO.